Tribunal: TCU
Processo: 025.972/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco Rubensmário Chaves Siqueira em face do Acórdão 9010/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.